Tribunal: TJDFT
Processo: 0000903-03.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Inviável o pedido de absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
3. É cabida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
5. Recurso parcialmente provido.